Tribunal: TJMT
Processo: 1024456-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024456-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PEDRO DOS SANTOS GRIZOSKI - CPF: 384.845.280-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1024456-14.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PEDRO DOS SANTOS GRIZOSKI

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO – CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – REINCIDÊNCIA – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR AS PARTICULARIDADES DE CADA CONDENAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação

[...]”
(STJ, AgRg no HC n. 707.263/SC).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1024456-14.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PEDRO DOS SANTOS GRIZOSKI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no executivo de pena n.
0005566-69.2010.8.11.0042, que, para fins de progressão de regime, aplicou percentuais distintos para cada condenação.

Em suas razões, assevera que: 1) “
o agravado é reincidente e, conforme mencionado, a referida condição possui cunho pessoal, de modo que, uma vez unificadas as reprimendas, não há o que se falar em fracionamento para reconhecer a primariedade em relação apenas a algumas condenações
” (sic); 2) a reincidência é específica em crime hediondo, “
visto que, quando praticou os delitos que ensejaram a terceira condenação (21/05/2011 – AP n. 0001336-35.2011.8.11.0046), já ostentava em seu desfavor condenação transitada em julgada pelo crime de estupro da ação penal n. 2008/129, que transitou em julgado em 14/09/2009
” (sic); 3) “
o status de reincidência não pode ser afastado; passado o momento da unificação das penas, a condição de reincidência será atribuída à sua totalidade, e não às penas de maneira fracionada
”, de modo que deve ser “
aplicada a fração de 3/5 ou 60% sobre as três penas hediondas impostas ao penitente
” (sic) (Id. 185857179 - pág. 1-9).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
185857185 - pág. 1-9).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 185857188 - pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo
(Id. 192910671 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1024456-14.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado cumpre pena unificada de 34 (trinta e quatro) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em decorrência das seguintes condenações:

1)

Ação penal n. 2008/129 - pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão por infração ao art. 213, §1o, do Código Penal e de 2 (dois) anos de reclusão pelo delito do art. 148, §1o, IV, do Código Penal – data do fato: 20-7-2008 – trânsito em julgado: 14-9-2009;

2)

Ação penal n. 0012244-94.2008.8.11.0002 - pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por infração ao art. 214, parágrafo único, do CP e de 2 (dois) anos e 6 (sies) meses de reclusão pela prática do delito do art. 148, §1o, IV, do Código Penal – data do fato: 16-7-2008 - trânsito em julgado: 25-7-2011;

3)

Ação penal n. 0001336-35.2011.8.11.0046 - pena de 13 (treze) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, pelo crime tipificado no art. 217-A

do Código Penal e de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do delito do art. 148, §1o, IV, do Código Penal – data do fato: 21-5-2011 – trânsito em julgado: 5-11-2013.

A impugnação do cálculo de pena apresentada pelo MP, foi indeferida nos seguintes termos:

[...]

No tocante à fixação da fração da 3/5 para progressão de regime em relação a ambas as práticas criminosas cuja natureza é hedionda, de plano, razão não assiste ao Ministério Público.

Isso, pois,
quando da ocorrência dos dois primeiros crimes de estupro, o recuperando não possuía sentença penal condenatória transitada em julgado em seu nome pela ocorrência de fato hediondo anteriormente praticado, ou seja, não ostentava a condição de reincidente
.

Diferentemente do que ocorre em relação à terceira ocorrência delitiva, posto que o apenado, agora sim, já ostentava a condição de reincidente específico na prática de crime hediondo
.

Acerca da impossibilidade de aplicação de fração única nos casos de cumulação de crimes comum e hediondo, trago decisão do STJ:

[...]

Desta feita, DEIXO DE ACOLHER a cota ministerial apresentada e determino a aplicação da fração de 2/5 para progressão de regime em relação aos primeiros crimes hediondos e 3/5 para o terceiro delito, mantendo inalterada a fração relativa aos crimes comuns (1/6)
.

[...]
(Id. 185857180 - pág. 1-2).

De fato, nada obsta que o juízo da execução reconheça a reincidência que pesa contra o condenado.

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal [...]
(STJ, AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).

Contudo, o entendimento não impede a realização de cálculo diferenciado.

Ao contrário, tudo recomenda, especialmente porque, “
n
a hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. [...]
Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação
(...)”
(AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022) (sem destaque no original).

Portanto, além da condição pessoal do apenado – primário, reincidente ou reincidência específico – deve ser observada a gradação estabelecida no art. 112 da LEP, ou seja, se o crime é comum ou hediondo, se foi cometido ou não com violência, se resultou em morte.

As especificidades de cada condenação é que definem a fração de cumprimento da pena para obter os benefícios executórios.

Os arestos colacionados ilustram o entendimento:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DUAS CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS E UMA POR CRIME DE RECEPTAÇÃO – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CRIMES DE NATUREZAS DIVERSAS – PRETENSÃO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA O DELITO COMUM, 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO, SE PRIMÁRIO, OU 3/5, EM CASO DE REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – ART. 112 DA LEP – PRECEDENTE DO STJ (V. G. AGRG NO HC No 707263/SC) – RECURSO PROVIDO.

Havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP).

“[...]. Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. Por isso, a incidência retroativa do art. 112 da LEP, somente em relação a incisos mais benéficos à progressão de regime, não significa cumulação de leis. Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação, e não se está criando uma terceira regra, não prevista na atual ou na antiga legislação, para o mesmo ilícito. 3. O que ocorre é que o legislador, na atual redação do art. 112 da LEP, elencou várias frações aplicáveis a delitos comuns ou hediondos, violentos ou com resultado morte, praticados por réus primários ou reincidentes etc. O regramento próprio deve ser observado para cada crime, em atividade inerente à individualização da pena. A execução continua una (art. 111 da LEP) e, por isso, será obrigatório resgatar os percentuais relacionados a cada ilícito para a transferência a regime mais brando. [...] (AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022.)”
(TJ/MT, N.U 1021945-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES COMUNS E EQUIPARADO A HEDIONDO – INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA MAIS GRAVE SOBRE A TOTALIDADE DA PENA PARA FINS DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUTIVOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENSA ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO, COM APLICAÇÃO DO COEFIENTE DE 1/6 (UM SEXTO) PARA OS CRIMES COMUNS E 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA O DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO, POR SE TRATAR DE REINCIDENTE GENÉRICO – PROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS, AINDA QUE RECONHECIDA A REINCIDÊNCIA DO APENADO NO CURSO DA EXECUÇÃO – 2. PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução simultânea de condenações por crimes comum e equiparado a hediondo, como in casu, deve ser elaborado cálculo diferenciado, com previsão de frações distintas de penas a cumprir para a satisfação do requisito objetivo para a concessão dos benefícios executivos, de acordo com a natureza da infração penal, de modo que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos; – O que a jurisprudência do STJ repele é o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário o apenado, o que não implica na padronização dos coeficientes fracionários independentemente da natureza do delito (se comum ou hediondo), sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena; - Assim, reconhecida a reincidência genérica do ora agravado, o cálculo penal deve ser diferenciado, com a aplicação, para fins de progressão de regime, da fração de 1/6 para os crimes comuns e de 2/5 para o delito equiparado a hediondo.

2. Se os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento. Agravo conhecido e provido
. (TJ/MT, N.U 1018281-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 29/10/2022).

Saliento ainda que
a necessidade de elaboração de cálculos diferenciados para cada delito, foi decidida no
Habeas Corpus
Coletivo n. 1004144-17.2023.8.11.0000, julgado em 23-6-2023, de minha relatoria, que recebeu a seguinte ementa

HABEAS CORPUS
COLETIVO – CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR A NATUREZA DE CADA DELITO, ASSIM COMO AS ESPECIFICIDADES DE CADA REEDUCANDO –
ORDEM CONCEDIDA.

Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.

Além do mais, não se pode olvidar que as inovações introduzidas pela
Lei n. 13.964/2019 – Pacote Anticrime – em muitos casos mostra-se prejudicial ao réu, de modo que também deve ser avaliado se o crime
antecedeu
a referida norma.

Quanto a esses delitos, aplicam-se as regras anteriores
, conforme recomendam os seguintes julgados:

[...] A redação anterior do art. 112, caput, da Lei de Execução Penal “determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior” (TJMT, N.U 1001447-57.2022.8.11.0000).

Afigura-se impertinente a retroatividade do Pacote Anticrime quando a previsão normativa é prejudicial ao reeducando (TJMT, N.U 1013978-15.2021.8.11.0000).

“[...] em se tratando de condenações ocorridas anteriormente às alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019, deve incidir a antiga redação do art. 112 da LEP, que previa a fração de 1/6 para a progressão regimental para delitos comuns em geral, vez que a aplicação da nova redação incidiria na malfada novatio legis in pejus.” (TJMT, AgExPe NU 1006724-54.2022.8.11.)
(TJ/MT, N.U 1004287-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

[...] A redação anterior do art. 112, caput, da Lei de Execuções Penais determinava que a progressão de regime para os condenados por crimes comuns, de maneira geral, sem distinção se primários ou reincidentes e se os crimes eram ou não perpetrados com violência, deveria se dar após o cumprimento de um 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior, de modo que a Lei n. 13.964/2019, denominada de “Pacote Anticrime”, alterou a referida norma, passando a exigir, quanto ao requisito objetivo, o cumprimento de 25% (vinte e cinco por cento) da pena para a progressão de regime do condenado pela prática de crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça (inciso III); e se o reeducando for reincidente na prática de crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, o percentual é de 30% (trinta por cento), inciso IV. Daí por que, na espécie, a lei penal nova, mais rigorosa no ponto, não deve retroagir, sob pena de se configurar novatio legis in pejus, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico pátrio. [...]
(TJ/MT, N.U 1014926-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Nessa ordem de ideias, e especialmente porque, quando cometeu o segundo crime (data do fato:
16-7-2008)
, o agravado ainda conservava a condição de primário, pois sua primeira condenação transitou em julgado apenas
14-9-2009, é que a decisão de primeiro grau deve ser mantida para aplicar “
a fração de 2/5 para progressão de regime em relação aos primeiros crimes hediondos e 3/5 para o terceiro delito, mantendo inalterada a fração relativa aos crimes comuns (1/6)”
(sic).

Posto isto, divergindo do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023